Tribunal: TJBA
Processo: 8062296-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062296-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: LILIAN PINTO SANTANA

Advogado(s)
:
FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 14ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Pedido de Tutela Antecipada (Processo nº 8078508-63.2024.8.05.0001), que deferiu liminar para determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora, com a emissão das carteirinhas e boletos de cobrança. A agravante pleiteia a revogação da tutela, sustentando a legalidade da rescisão contratual do plano coletivo por adesão e a inaplicabilidade do Tema 1082 do STJ ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão na hipótese de beneficiária em tratamento médico continuado; (ii) estabelecer se houve adequada notificação prévia da consumidora quanto à rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 1082 estabelece que, mesmo após a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a beneficiário em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física.

4. O relatório psicológico constante dos autos comprova que a autora é portadora de fibromialgia, enxaqueca crônica e TDAH, enfermidades que exigem acompanhamento contínuo e multidisciplinar.

5. A notificação de cancelamento foi enviada a terceiro alheio à relação contratual, o que inviabiliza a comprovação da ciência da beneficiária e fere os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação previstos no Código de Defesa do Consumidor.

6. A rescisão unilateral do contrato, no contexto apresentado, configura abuso de direito por parte da operadora, ao suprimir indevidamente cobertura assistencial indispensável à autora em tratamento de doença crônica.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062296-67.2024.8.05.0000
, em que figuram como
agravante

CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

e como
agravad
a

LILIAN PINTO SANTANA
,

AC
ORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em

C
ONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente